Tribunal: TCU
Processo: 029.272/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13760/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso III, 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica ao representante e cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, para a adoção das medidas que julgar cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.272/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Irecê/BA 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.